Tribunal: STF
Processo: ARE 1407940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. UFRPE. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DE 12 MESES. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. Caso em que se discute se o autor faz jus a tomar posse no cargo de Assistente em Administração, para o qual foi aprovado, o que lhe foi negado por não ter comprovada experiência pelo período de 12 meses, exigido conforme consta da Lei nº 11.091/2005, anexo II, no item Classificação e Requisitos para ingresso; do art. 9º, § 2º da mesma Lei; e do Edital nº 12 de 13/04/2016, DOU de 14/04/2016, anexo I do concurso em tela.



    2. A matéria em questão é similar à submetida ao Pleno deste Tribunal ao ensejo do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0801750-66.2014.4.05.8300, que declarou a inconstitucionalidade das expressões "experiência" e "experiência profissional" contidas no artigo 9º, caput, e seu § 2º da Lei nº 11.091/2005, por afrontarem os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e amplo acesso aos cargos públicos. Importante registrar que ressaltara o referido precedente que nada impede que a Administração considere, em prova de títulos, de caráter classificatório, a experiência anterior dos candidatos nessas atividades, contemplando, assim, a experiência profissional e chegando a um melhor resultado sem restringir o universo de participantes;



    3. Face ao estabelecido no art.927, V, do CPC, deve ser seguida a orientação do Plenário, de modo a manter estável, íntegra e coerente a jurisprudência desta Corte. Assim, deve ser aplicado ao caso o entendimento consignado na arguição mencionada, mantendo-se a sentença que afastou a exigência de experiência profissional dada a similaridade das circunstâncias fáticas;



    4. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, incisos I e II; 39, §3º; e 52 , inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente